Tribunal: TJDFT
Processo: 0001377-34.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Impossível a absolvição do representado se as provas dos autos são bastantes para demonstrar a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo concurso de pessoas e recurso que dificultou a defesa da vítima e delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
III - Inviável a desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado para aquele equiparado ao de lesão corporal, quando o acervo probatório demonstra que a adolescente agiu com intenção homicida, efetuando golpe de faca no tórax da vítima e verbalizando o objetivo de matá-la, o que não foi alcançado porque a vítima recebeu socorro.
IV - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que praticou condutas graves, para o qual foram aplicadas medidas anteriores que, à toda evidência, não surtiram qualquer efeito ressocializador.
VI - A situação do apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62/2020 do CNJ, notadamente porque não consta nos autos prova de que o menor pertence ao grupo de risco do Covid-19 e as medidas preventivas contra o coronavírus têm sido adotadas pela VEMSE.
VII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.